Tribunal: TJDFT
Processo: 0703661-46.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposto da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais proposta por ELÉTRICA SARA LTDA – ME, na qual o MM. Juiz a quo julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, consoante se lê do dispositivo de sentença que ora se colaciona (id 24766297): “Diante do que foi exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido com apreciao do mrito da demanda, nos termos do art. 487, I do CPC para condenar a requerida a restituir parte autora, de forma simples, o valor de R$ 27.516,85 (vinte e sete mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta centavos), devidamente atualizado desde a data do efetivo débito em conta corrente do autor e acrescido de juros moratários de 1% ao ms, a partir da citao até o efetivo pagamento. A saber: (i) R$ 9.816,35 (nove mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos) em 08/10/2019; (ii) R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 10/10/2019; e (iii) R$7.700,00 (sete mil e setecentos reais) em 10/10/2019. Condeno a parte requerida no pagamento de 75% das custas processuais e dos honorrios advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenao, nos termos do art. 85, 2 do CPC, imputando autora os nus restantes. Julgo improcedente o pedido de danos morais. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em em favor dos procuradores do réu, que arbitro em 10% do valor do pedido improcedente, nos termos do art. 85, 2 do CPC. Dada a sucumbência recíproca, aproximadamente equivalente, cada parte arcar com metade do valor das custas. Aps, no havendo provimentos jurisdicionais pendentes, pagas as custas, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. " Irresignado, o apelante/réu repisa os argumentos apresentados na contestação e, ao final, pugna pela reforma do decisum para julgar improcedente os pedidos iniciais. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 24766330). Ao id 26862303, determinei a intimação do réu/apelante para falar sobre eventual intempestividade do recurso, bem como sobre a preliminar, suscitada de ofício, de ausência de impugnação específica. Resposta ao id 27401363. É o relato do necessário DECIDO. De início, do confronto dos documentos juntados aos autos, é possível aferir que o recurso se encontra tempestivo. Entretanto, a apelação não merece ser conhecida. Explico. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. No caso da apelação, à semelhança do que deve ocorrer com a própria petição inicial, as razões recursais devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença (artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil), sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio preconiza que o “recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671.). In casu, verifica-se da análise das razões do presente recurso que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se transcrever os fatos e fundamentos apresentados na peça de contestação. Impende anotar que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que, como no caso, não tenha impugnado de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, à toda evidência, ausente está o requisito extrínseco da regularidade formal pela falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora